Tribunal: STF
Processo: RE 503372
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. CONTRATO DE 
   AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO NA MODALIDADE "A CASCO NU". ACÓRDÃO 
   RECORRIDO QUE ENTENDEU PRESENTE A PRESTAÇÃO POTENCIAL E EFETIVA 
   DE SERVIÇOS CIRCUNDANTES. ERROS MATERIAIS E DE CLASSIFICAÇÃO 
   JURÍDICA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO E LEGITIMIDADE 
   ATIVA PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INADMISSIBILIDADE DE EXAME EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante 31, 
   "é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de 
   Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens 
   móveis".
2. Para afirmar a tributabilidade de operação de 
   afretamento de embarcação na modalidade "a casco nu", o TJ/RJ 
   considerou que este tipo de atividade costuma implicar na 
   prestação de outros serviços (logística). Entendeu, também, que 
   as cláusulas contratuais indicavam a efetiva prestação deste tipo 
   de serviços
2.1. Como a constituição do crédito tributário é 
   atividade administrativa plenamente vinculada, presunções e 
   ficções de senso comum, não expressamente autorizadas em lei, não 
   podem ser usadas para motivar ou fundamentar juízo pela 
   incidência de norma tributária. Potencial de realização do fato 
   gerador não pode substituir, pura e simplesmente, a constatação 
   da efetiva ocorrência do fato jurídico tributário.
2.2. 
   Evidentes erros material e de classificação jurídica. O 
   acórdão-recorrido inverteu as posições contratuais, ao considerar 
   a empresa-agravada como afretadora (que, segundo a lei e o 
   próprio contrato, é a parte que recebe a embarcação para uso), e 
   não como proprietária ou fretadora (parte que cede o uso da 
   embarcação).
3. A decisão agravada, ao reverter o 
   acórdão-recorrido, conforma-se rigorosamente com a orientação 
   desta Corte sobre a matéria.
4. Matéria relativa à prescrição e 
   à legitimidade ativa, tal como postas no quadro fático-jurídico, 
   tem alçada infraconstitucional e não desafiam a interposição de 
   recurso extraordinário.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.